Tribunal: TJMT
Processo: 1032701-77.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032701-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ENGLER - CNPJ: 55.756.560/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS RECONHECIDA. RELATÓRIO TÉCNICO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco John Deere S/A contra decisão que declarou a essencialidade de bens alienados fiduciariamente em favor do agravante, impedindo sua retirada do estabelecimento do devedor em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar se a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, com base em relatório da Administradora Judicial, foi acertada, considerando o princípio da preservação da empresa e o período de blindagem.

III. Razões de decidir

O art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, estabelece que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas veda a retirada de bens essenciais durante o período de blindagem.

A decisão recorrida baseou-se em laudo técnico da Administradora Judicial, elaborado após constatação
in loco
, que concluiu pela essencialidade dos bens (tratores, tandem de arrasto e plantadeiras) para a atividade agrícola do devedor.

A retirada dos bens comprometeria a continuidade da produção e, por conseguinte, o cumprimento das obrigações perante todos os credores, inclusive os extraconcursais, contrariando o princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O credor fiduciário não pode promover a retirada de bens essenciais à atividade empresarial do devedor durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, especialmente quando comprovada sua essencialidade por laudo técnico da Administradora Judicial."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BANCO JOHN DEERE S.A.
em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1016381-04.2024.8.11.0015, ajuizada pelo ora agravado
MARLON ENGLER.

O Agravante afirma que o presente recurso visa à reforma da decisão que declarou a essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente em favor de terceiros, dentre estes a Agravante, quais sejam:

(...) 7. Trator 8370R - John Deere, Número de série: 1BM8370RHPS100862;

8. Trator 6115J - John Deere, Número de série: 1BM6115JEMD002655;

9. Tandem de Arrasto - John Deere, Modelo: TDA2117V, Número de série: TDA211723061754;

10. Plantadeira 15 linhas - John Deere, Modelo: 2117, Número de série: 1CQ2117AKN0140310;

11. Plantadeira 15 linhas - John Deere, Modelo: 2117, Número de série: 1CQ2117AJN0140261; (...). – id. 252845161.

Alega que pleiteou na origem a análise definitiva acerca da essencialidade de bens, tendo o Recuperando indicado de forma genérica que todos os seus bens, sem exceção, deveriam ser classificado dessa forma.

Aduz que o relatório do Administrador Judicial foi impreciso, não trouxe um estudo minucioso, opinando pelo reconhecimento da essencialidade, e não houve observância pelo Juízo Universal dos quesitos apresentados pela Agravante e o pedido de acompanhamento prévio pela Recorrente.

Explana que meras fotos não são suficientes para tal desiderato, devendo ser comprovada a utilização dos bens na atividade empresarial.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para suspensão da decisão agravada, afastando-se a declaração de essencialidade dos bens de propriedade da Recorrente.

No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor do Recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia que seja suspensa a decisão recorrida até posterior laudo do Administrador Judicial, com a fundamentação adequada acerca da questão.

A liminar foi indeferida (id. 253845152).

Contraminuta da parte Agravada (id. 258470684).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 263746266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se houve acerto na decisão agravada no que se refere à declaração da essencialidade dos bens
alienados fiduciariamente em favor de terceiros, em especial ao Banco agravante.

O Agravante sustenta que se trata de credor extraconcursal do Agravado, tendo em vista que o crédito perseguido é garantido por alienação fiduciária de bens móveis, de modo que não se submete aos efeitos da recuperação judicial do Recorrido.

Argumenta que a declaração de essencialidade dos bens em comento foi baseada no relatório do Administrador Judicial, o qual é impreciso, sem que se fosse feito um estudo minucioso e sem a indicação de visitação
in loco
para averiguar a situação junto aos estabelecimentos do Devedor.

Por sua vez, o Recuperando defende a manutenção da essencialidade de tais bens, além de informar que está em vigência o período de blindagem até o dia 10/01/2025.

Compulsando os autos de origem, verifico que o Juízo
a quo
deferiu o processamento da Recuperação Judicial e o
stay period
em 15/07/2024, cujo prazo findou-se em 10/01/2025. Contudo, observo que em 28/01/2025 (id. 181897567 – autos de origem) a Magistrada de primeiro grau
deferiu a prorrogação da blindagem até a realização da Assembleia de Credores, designada para 26/02/2025.

Em que pese o credor fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nesse ponto, antes de ter sido prolatada a decisão que deferiu a essencialidade dos bens em questão, o Juízo de primeiro grau determinou que a Administradora Judicial diligenciasse junto ao estabelecimento do Recuperando para fazer uma constatação
in loco
, com a apresentação de um relatório técnico, conforme se vê em id. 171388505 (autos de origem).

Tal determinação foi cumprida pela auxiliar do Juízo, tendo sido acostado o laudo de id. 171880395, no qual houve o apontamento de 12 (doze) maquinários agrícolas, dentre os quais estão compreendidos aqueles alienados ao Agravante, sendo concluído pela Administradora Judicial que:

(...). Por fim, a averiguação determinada por Vossa Excelência demonstrou que todos os bens listados são essenciais para a operação da fazenda e a manutenção da atividade agrícola do devedor. A ausência desses bens comprometeria a safra e a viabilidade da atividade o que entende comprometer também o recebimento de todos os credores, tanto concursais quanto extraconcursais. IV. CONCLUSÃO Diante do exposto,
entende-se que os bens mencionados são essenciais para a atividade agrícola do devedor e opina que os bens relacionados permaneçam na posse do devedor até período de blindagem ou se for o entendimento de Vossa Excelência até que seja aprovado o plano de pagamento do devedor.
- sic – id. 171880395. (Destaquei).

Muito embora o Recorrente afirme que o referido laudo está lastreado de informações imprecisas e elenque uma série de quesitos que, em tese, deveriam ter sido observados pela auxiliar do Juízo, fato é que as considerações expressadas pela Administradora Judicial no documento são suficientes para se constatar que os bens listados são essenciais à atividade empresarial.

Importante pontuar que os bens de propriedade do Agravante (Tratores, Tandem de Arrasto e Plantadeiras 15 linhas) se tratam de maquinários agrícolas tipicamente utilizados no processo produtivo, sendo essenciais à atividade do produtor rural. Retirá-los da posse do Recuperando, nesse momento, poderá prejudicar o seu soerguimento, indo de encontro ao princípio da preservação da empresa.

Desse modo, não há como prover o presente recurso, não podendo os bens mencionados serem retirados da posse do Devedor durante o
stay period
, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 –
BENS

ESSENCIAIS
ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por
alienação
fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado
bem
para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO
BEM
ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE
BEM
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO
BEM
(MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE –
BEM

ESSENCIAL
À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Não se admite a penhora do
bem
alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação
fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui
bem

essencial
ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do
bem
.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025